Tribunal: TJES
Processo: 5000627-25.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-25.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. M. P.

APELADO: ANCHIETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5000627-25.2023.8.08.0062

APELANTE: H. M. P.

APELADA: ANCHIETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA RESCISÓRIA DE 20% SOBRE O SALDO REMANESCENTE. VALIDADE. MENSALIDADE POSTERIOR À DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA. EXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aluno menor de idade, representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de cobrança proposta em face de instituição de ensino profissionalizante, declarou rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais, mas manteve a validade da multa rescisória prevista contratualmente e a exigibilidade das mensalidades pendentes, julgando improcedentes os pedidos de nulidade da cláusula penal, inexigibilidade de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe multa rescisória de 20% sobre o saldo remanescente do contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) estabelecer se é exigível a mensalidade referente ao mês posterior à alegada desistência do curso, não formalizada nos moldes contratuais; (iii) determinar se a cobrança contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a força obrigatória dos contratos, cuja mitigação exige prova de abusividade concreta, vício de consentimento ou desequilíbrio contratual relevante.

Considera-se válida a cláusula penal de 20% sobre o saldo remanescente quando prevista de forma clara, destacada e expressamente aceita pela representante legal do aluno, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada.

Afirma-se que a rescisão ocorreu por iniciativa exclusiva do consumidor, após a efetiva disponibilização e fruição parcial dos serviços educacionais, sem imputação de falha à instituição de ensino.

Entende-se que, ausente prova de pedido formal de desistência ou cancelamento nos termos contratuais, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades vencidas, ainda que o aluno não tenha frequentado as aulas.

Aplica-se o entendimento consolidado de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e colocados à disposição do aluno, independentemente da frequência.

Afasta-se a configuração de dano moral, porquanto a cobrança decorre do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, abuso ou inscrição em cadastros de inadimplentes aptos a violar direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula que prevê multa rescisória de 20% sobre o saldo remanescente em contrato de prestação de serviços educacionais, quando pactuada de forma clara e sem demonstração de abusividade concreta.

A mensalidade escolar é exigível enquanto não houver formalização da desistência do curso, ainda que o aluno deixe de frequentar as aulas.

A cobrança de valores contratualmente previstos, sem ato restritivo de crédito ou conduta ilícita, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51; CC, arts. 397 e 473; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0027837-72.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 5000627-25.2023.8.08.0062

APELANTE: H. M. P.

APELADA: ANCHIETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
HIAGO MARQUES PINTO
, representado por sua genitora
JULIANA DA SILVA MARQUES COUTINHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da presente ação de rescisão contratual c/c inexigibilidade de cobrança, ajuizada em face de
ANCHIETA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a rescisão do contrato, mas mantendo a validade da multa rescisória e das mensalidades pendentes.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 20% do saldo remanescente do valor total do contrato é abusiva e nula, especialmente porque o aluno é menor de idade, hipossuficiente, e não usufruiu dos serviços educacionais após a manifestação de desistência em outubro de 2022.

Após devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença prolatada.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer concluindo pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, entendo devido tecer algumas considerações sobre o caso.

Assim sendo, registro que o presente processo trata de uma ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de cobrança ajuizada por Hiago Marques Pinto, menor impúbere representado por sua genitora Juliana da Silva Marques Coutinho, em face da empresa Anchieta Treinamento Profissional Ltda.

Consta nos autos que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços educacionais em 22 de março de 2022, abrangendo diversos módulos de capacitação profissional, com o pagamento ajustado em 35 parcelas no valor de R$ 350,00 cada.

O autor relata que frequentou as aulas regularmente e quitou as mensalidades devidas até o mês de outubro de 2022, momento em que decidiu interromper os estudos por não se adaptar à metodologia de ensino oferecida pela instituição.

Segundo a narrativa da petição inicial, ao procurar o estabelecimento para formalizar o cancelamento, o requerente teria sido surpreendido com a recusa na emissão de comprovantes de desistência e com a imposição de uma multa rescisória de 20% sobre o valor global das parcelas remanescentes, o que motivou o pedido judicial de nulidade da referida cláusula penal e a declaração de inexigibilidade dos débitos posteriores à desistência.

Em sede de contestação, a requerida rebateu os argumentos autorais, sustentando veementemente que não houve pedido formal de rescisão por parte do aluno e que o contrato foi encerrado apenas em novembro de 2022 por iniciativa da própria empresa, em decorrência da inadimplência da parcela vencida em 05 de novembro de 2022 e da falta de pagamento da multa compensatória. A ré defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que todas as condições contratuais, incluindo a penalidade por cancelamento antecipado, foram devidamente explicadas, lidas e aceitas pela representante legal do aluno no ato da contratação, conforme demonstrado pelas assinaturas no instrumento contratual e no checklist de adendo.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a demanda para declarar a rescisão do contrato, porém mantendo a obrigação do autor de arcar com a multa contratual e as mensalidades pendentes, fundamentando sua decisão na validade das cláusulas livremente pactuadas e no princípio do
pacta sunt servanda
.

Inconformado com o resultado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade da multa e a inexigibilidade dos valores cobrados após a manifestação de sua vontade de rescindir o vínculo.

Passando à análise do mérito, urge, primeiramente, pontuar que se trata de relação consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o autor enquadrar-se como consumidor ao adquirir/utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e em vista de a parte ré ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente.

Por conseguinte, registro que a controvérsia recursal cinge-se aos seguintes pontos fundamentais: (i) (i) validade da cláusula penal; (ii) exigibilidade da mensalidade de novembro/2022; (iii) configuração de danos morais, os quais passo a apreciar.

I - VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL

A cláusula 7ª do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes prevê a incidência de multa rescisória correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual remanescente, na hipótese de desistência imotivada por iniciativa do aluno, vejamos:

7. DESISTÊNCIA – A desistência do curso pelo CONTRATANTE deverá ser solicitada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada ao pagamento de uma multa rescisória correspondente a 20,00% (vinte por cento) do saldo remanescente do valor total do contrato, ou, do valor correspondente a 01(uma) parcela do curso, estipulada no Quadro 5, o que for maior, sendo que para a rescisão do pacto, necessário se faz que o CONTRATANTE esteja em dia com suas obrigações pecuniárias perante a PRESTADORA DE SERVIÇOS.

7.1. O Aluno/Contratante fica desde já ciente de que a desistência ao presente contrato, ou o não comparecimento as aulas ministradas pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, não desobrigam o CONTRATANTE das obrigações de pagamento das prestações acordadas, devendo o mesmo providenciar o pagamento das prestações vencidas e não pagas, sem direito a qualquer restituição de valores pagos em virtude de serviços prestados ou de materiais já entregues, sempre que aplicável for.

Não obstante, sustenta o apelante que referida disposição contratual seria nula de pleno direito, por supostamente impor onerosidade excessiva ao consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação de consumo.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo jurídico nem fático, impondo-se o reconhecimento da plena validade da cláusula penal avençada.

Dito isso, esclareço que, nas relações de consumo, o princípio da força obrigatória dos contratos sofre temperamentos, em razão da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a intervenção judicial no conteúdo contratual não é automática, exigindo a demonstração inequívoca de vício de consentimento, abusividade manifesta ou desequilíbrio contratual intolerável,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO . DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
3 . Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

EXECUÇÃO. Cédula de crédito comercial. Embargos acolhidos. Reclamo recursal . Provimento parcial. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Incidência. Cédula de crédito comercial tipifica nítida relação de consumo, bem que os litígios a ela relativos impõem-se analisados sob a ótica da legislação protetiva do consumidor . CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. Revisão de cláusulas. Princípio do 'pacta sunt servanda'. Relativização .
Na moderna teoria dos contratos, mormente daqueles submetidos à regência do CDC, o princípio do 'pacta sunt servanda' vê-se relativizado, não tendo a força, pois, de antepor-se à admissibilidade da revisão de cláusulas contratuais abusivas ou impostas em percentuais inadequados e que confrontam o diploma legal disciplinador.
(...) (TJ-SC - AC: 272216 SC 2003.027221-6, Relator.: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 01/09/2005, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação cível n . , de Tubarão.)

No caso em exame, os fatos que ensejaram a relativização não se verificam. Ao contrário, os corolários da boa-fé objetiva e direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º, inciso III, do CDC foram rigorosamente observados pela instituição de ensino.

Conforme se extrai dos autos, além da assinatura do contrato principal, a representante legal do aluno firmou documento específico denominado
“Adendo Contratual / Check-in
”, no qual consta, de forma clara, destacada e inequívoca, a ciência expressa acerca da penalidade:

“Ciente de que existe multa de 20% do saldo remanescente no caso de cancelamento: OK.”

Assim, o arcabouço fático-probatório afasta por completo a tese de abusividade da multa contratual, pois demonstra, de forma inequívoca, que: (i) o contrato foi regularmente celebrado; (ii) a multa rescisória foi previamente informada, destacada e expressamente aceita pela representante legal do aluno; (iii) houve efetiva disponibilização do serviço educacional e frequência do aluno por período considerável; e (iv) a rescisão contratual ocorreu por iniciativa exclusiva do consumidor, sem qualquer imputação de falha à instituição de ensino.

No que se refere ao percentual estipulado, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido da validade da multa rescisória de 20% em contratos educacionais, quando pactuada de forma clara e ausente demonstração concreta de abusividade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS . RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE . AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o estudante réu enquadrar-se como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino autora ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts . 2º e 3º do CDC, respectivamente.
2. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. 2 .1. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor. 2 .2. Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil. 3
. No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescentes ao contrato, tendo o estudante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada. 3.1. O percentual de 20% (vinte por cento) não é incompatível com o descumprimento contratual apresentado no caso concreto
. 3.2. Além disso, a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional, uma vez que visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso.
4 . Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 07263923420188070001 DF 0726392-34.2018.8 .07.0001, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

AÇÃO DE COBRANÇA –
Pretensão da apelante em ser afastada a multa contratual de 30% - Impossibilidade – Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes que prevê a cobrança de multa contratual na hipótese de rescisão imotivada
– Aditivos firmados posteriormente entre as partes que mantiveram a vigência das demais cláusulas do contrato original - Impossiblidade de reduzir a multa contratual, uma vez que o contrato foi firmado com liberdade contratual e autonômia de vontade –
Multa contratual fixada que não se revela abusiva nem ultrapassa o valor principal da avença –
Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente – Artigo 373, II do NCPC - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10104996020168260068 SP 1010499-60.2016.8 .26.0068, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/05/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2017)

Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de procedência do pedido monitório . Recurso da ré. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Discussão trazida em apelação a respeito da multa contratual em razão da rescisão do contrato . Possibilidade. Matéria de direito. Precedentes.
Multa contratual de 20% sobre o valor restante do contrato que não é desproporcional e não merece redução, tendo sido livremente anuído pela autora
. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022946-17.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 05/02/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a Cláusula 7ª é válida, eficaz e plenamente exigível, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na multa rescisória pactuada, razão pela qual deve ser mantida.

II - EXIGIBILIDADE DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2022

De igual forma, não assiste razão à apelada ao sustentar a inexigibilidade da mensalidade relativa ao mês de novembro.

Isso porque, consoante previsão expressa do contrato firmado entre as partes, a matrícula efetivada gera obrigação de pagamento das mensalidades enquanto não houver comunicação formal de desistência, observados os procedimentos e prazos contratuais:

7. DESISTÊNCIA – A desistência do curso pelo CONTRATANTE deverá ser solicitada por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada ao pagamento de uma multa rescisória correspondente a 20,00% (vinte por cento) do saldo remanescente do valor total do contrato, ou, do valor correspondente a 01(uma) parcela do curso, estipulada no Quadro 5, o que for maior, sendo que para a rescisão do pacto, necessário se faz que o CONTRATANTE esteja em dia com suas obrigações pecuniárias perante a PRESTADORA DE SERVIÇOS.

7.1. O Aluno/Contratante fica desde já ciente de que a desistência ao presente contrato, ou o não comparecimento as aulas ministradas pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, não desobrigam o CONTRATANTE das obrigações de pagamento das prestações acordadas, devendo o mesmo providenciar o pagamento das prestações vencidas e não pagas, sem direito a qualquer restituição de valores pagos em virtude de serviços prestados ou de materiais já entregues, sempre que aplicável for.

A jurisprudência pátria, em lides semelhantes à que ora se aprecia, firmou entendimento no sentido de que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

No caso em exame, a apelante se desincumbiu integralmente do ônus probatório que lhe competia, ao comprovar a existência da relação jurídica por meio do contrato de prestação de serviços educacionais regularmente celebrado, bem como a disponibilização do serviço durante o período cobrado.

Por outro lado, a apelada não logrou êxito em comprovar a realização de pedido formal de desistência, cancelamento ou trancamento da matrícula antes do vencimento da mensalidade de novembro.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que cabe ao aluno diligenciar para formalizar o pedido de cancelamento, não sendo suficiente a simples alegação de abandono ou ausência às aulas. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO . RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês. Ao contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia da contratação, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que, em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença . 2. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição). 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas .” (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16 .11.2009).
4. A apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais . Por outro lado, a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso. 5. É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie. 6 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027837-72.2013.8 .08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE ESCOLAR . COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviço educacional restou comprovado às fls. 09/12 e, conforme demonstrado pelo boletim escolar de fl . 18, os serviços educacionais foram utilizados, sendo a apelante, inclusive, aprovada em algumas matérias do curso. 2. Quanto a alegação da apelante de que houve falha na prestação dos serviços pela ausência de aplicação do desconto de 20% (vinte por cento) sobre as mensalidades, observa-se que o desconto era aplicável apenas para o pagamento até a data de vencimento do boleto e, conforme relatado pela própria recorrente, não houve o devido pagamento. 3 . A recorrida comprova que o desconto de 20% (vinte por cento) era aplicável apenas para a quitação do boleto até o dia 17/05/2019, sendo que o valor integral da mensalidade no importe de R$520,00, poderia ser quitado pelo valor de R$416,00. 3. Foi autorizado pelo Diretor Financeiro da apelada, ainda, a negociação dos débitos. Contudo, a apelante, além de não se dirigir ao setor financeiro da Universidade, deixou transcorrer in albis os prazos para quitação dos boletos que venceram nos meses seguintes sem formalizar, por escrito, sua desistência, conforme preveem as cláusulas 9 e 9 .1 do contrato firmado entre as partes
4. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso por decisão unilateral, mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição. 5. O colendo STJ firmou entendimento no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas .” (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16 .11.2009).
6. O recurso da apelante não merece provimento, eis que restou demonstrado nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e o inadimplemento da recorrente . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026715720218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, posicionam-se outros Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. MATRÍCULA EFETIVADA. DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
2) A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Novo CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares.
(TJMG - Processo 1.0637.14.009776-6/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 16/11/2016 - julgado por Marcos Lincoln - WEB 28/11/2016 - Área do Direito: Civil; Processual)

AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE AGRONOMIA. MATRÍCULA REALIZADA. TRANCAMENTO DO CURSO NÃO COMPROVADO PELO ACADÊMICO. DÉBITO EXISTENTE. EXEGESE DO ART. 333, I E II, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I E II, DO CPC/2015). HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
"A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares"(AC n. 2015.063509-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-10-2015).
(TJSC - Ap 0001031-37.2011.8.24.0063 - 1.ª Câmara de Direito Público - j. 20/9/2016 - julgado por Jorge Luiz de Borba - Área do Direito: Civil; Processual)

No caso concreto, inexistindo prova de cancelamento formal anterior ao mês de novembro, subsiste íntegro o dever de pagamento da mensalidade correspondente, uma vez que o serviço permaneceu à disposição da apelada, nos exatos termos do contrato celebrado.

Ressalte-se, ainda, que as mensalidades escolares constituem obrigações positivas, líquidas e com termo certo, razão pela qual a mora se configura ex re, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil, operando-se automaticamente com o simples vencimento da prestação, independentemente de
dies interpellat pro homine
.

Assim, considerando que a apelante comprovou satisfatoriamente a existência da relação jurídica, a disponibilização do serviço e o débito cobrado, e que a apelada não comprovou a resilição unilateral em tempo hábil, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade da mensalidade referente ao mês de novembro, com a consequente manutenção da sentença para condenar a apelada ao respectivo pagamento.

III - DO DANO MORAL

Não merece prosperar a pretensão de indenização por danos morais deduzida pela parte adversa, uma vez que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente estabelecida, inexistindo qualquer violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A cobrança das mensalidades e da multa rescisória decorreu do exercício regular de direito, amparado em cláusulas contratuais válidas e expressamente pactuadas, não havendo nos autos qualquer demonstração de conduta ilícita, abusiva ou arbitrária por parte da instituição de ensino.

Dito isso, cumpre registrar que, mesmo em hipóteses mais gravosas — nas quais se verifica cobrança arbitrária, situação que sequer se configura no presente feito —, a jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em dano moral
in re ipsa
decorrente de cobrança indevida, quando ausente qualquer ato restritivo de crédito ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que, embora presente o ato ilícito, decorrente da má prestação de serviços de telefonia, não se comprovou a efetiva ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, sobretudo porque não ocorreu a inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
7
/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (
AgInt no AREsp 1682299/MT
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº
7
/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese de caracterização de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº
7
do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça
3. Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes .
4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se o afastamento integral do pedido de indenização por danos morais, devendo ser mantida (ou reformada, conforme o caso) a sentença para julgar improcedente tal pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto POR
HIAGO MARQUES PINTO
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, uma vez que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.